Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0731187-47.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 132009246 dos autos originários n. 0727086-61.2022.8.07.0001) que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência, de ofício, em favor da Comarca de Marabá-PA, local do domicílio dos executados, aqui agravados. Fundamentou o juízo a quo que houve escolha aleatória e injustificada do foro, sem observar qualquer critério de fixação de competência previsto em lei, violando o juiz natural e prejudicando a prestação jurisdicional. A agravante assevera que a execução está fundada em contrato empresarial, autorizando o ajuizamento da ação no Distrito Federal em respeito ao disposto no art. 781, I, do CPC, ao entendimento jurisprudencial consolidado e à Lei de Liberdade Econômica, tendo em vista a cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes. Salienta que o ajuizamento da ação nesta unidade federada não acarreta prejuízo à parte executada, uma vez que o processo tramita de forma eletrônica. Alude à necessidade de intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações contratuais, na forma do art. 421-A do Código Civil. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para manter a tramitação do feito no juízo de Brasília. Deferido o efeito suspensivo (id. 39463894). Contrarrazões não apresentadas (ids. 45466960 e 45466469). A agravante peticiona (id. 45786129) informando acordo entre as partes, porém, pendente de homologação judicial na origem, porquanto condicionada a apreciação do pedido ao julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “a”, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo de instrumento. De acordo com o art. 43 do CPC, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. Tratando de execução fundada em título extrajudicial, o art. 781, inc. I, do CPC, estabelece que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Já o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. No caso, houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico realizado, consoante o item 8.2 da cláusula 8a do contrato de confissão de dívida (id. 131950183 – p. 4 na origem), em conformidade com o art. 63, caput, §§ 1o e 4o, do CPC. Assim, considerando o art. 63 do CPC e a Súmula 335 do STF[1], não vislumbro desacerto no ajuizamento. Nesse cenário, tendo a agravante ajuizado a execução no foro eleito pelas partes, ressai desacertado o declínio de competência de ofício. Isso porque caberia à parte agravada provocar a atuação jurisdicional, mediante embargos à execução, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição, para fins de facilitação de sua defesa (art. 917, inc. V, do CPC). Diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro, verifico violação à Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Além disso, não se pode desconsiderar a cláusula de eleição de foro sem evidência de abusividade, conforme previsão do art. 63, § 3o, do CPC, porquanto a escolha do foro em que não domiciliada a parte executada, por si só, não denota abusividade do ajuste contratual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXEQUENTE DOMICILIADO NA ASA SUL/DF E EXECUTADA EM SOBRADINHO/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 63 E ART. 781, I, AMBOS DO CPC. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EXECUTADA. PREVALÊNCIA DO CONVENCIONADO PELAS PARTES. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 63 do CPC confere às partes a possibilidade de escolha do foro em que será proposta ação relativa aos direitos e obrigações decorrentes de contrato e o art. 781, I, do CPC prevê que a ação de execução pode ser movida no foro eleito pelas partes, de maneira que a propositura da execução no foro de eleição não se mostra, por si só, abusiva, para que o juiz possa exercer o controle de ofício. 2. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de maneira que o interesse privado está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. 3. A opção pelo ajuizamento da lide em foro escolhido pelas partes no contrato que aparelha a ação de execução não pode ser obstada de ofício, porque o juízo que recebeu a demanda por distribuição é naturalmente competente para a processar, de maneira que o reconhecimento de abusividade da cláusula dependerá de prévia iniciativa da parte executada, nos termos do enunciado n. 33 da Súmula do STJ, de observância obrigatória, consoante o art. 927, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1424068, AGI 0709485- 45.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 18/5/2022, DJe 31/5/2022) Ante o exposto, a decisão deve ser reformada, a fim de manter o feito no juízo ao qual a ação fora distribuída. Dou provimento ao agravo de instrumento. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Caberá ao Juízo de origem analisar o pedido de homologação do acordo e demais providências requeridas pelas partes. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.